Tribunal: STF
Processo: HC 250835
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Kim Kocshana Giddins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Recurso Especial n. 2.147.778/CE, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. 



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de cinco anos e cinco meses de reclusão e ao pagamento de quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico transnacional de entorpecentes).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o qual foi desprovido (e-doc. 5).



    4. Pleiteando a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, foi interposto recurso especial, admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



    Em 7.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao ao recurso especial, nestes termos:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar mínimo (1/6), para condenada primária e de bons antecedentes, que atuava como ‘mula’ no tráfico internacional de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão central consiste em determinar se a quantidade de droga apreendida e a condição de ‘mula’ são elementos suficientes para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau mínimo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para a modulação da fração de redução da pena do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.



    4. A condição de ‘mula’ não comprova, por si só, a dedicação a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa, sendo necessário avaliar as circunstâncias concretas do caso.



    5. No presente caso, a ré foi arregimentada por organização criminosa e tinha plena consciência de estar a serviço do tráfico internacional de drogas, o que justifica a redução da pena no patamar mínimo, em razão da especial gravidade da conduta.



    6. A reanálise dos fatos e das provas não é possível em sede de recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ, inviabilizando a modificação da decisão recorrida.



    IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (e-doc. 2). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pugna pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo.



    Sustenta que “a Sra. Kim estava desempregada e, portanto, com condições financeiras beirando precariedade, considerando a dificuldade de emprego no seu país, razão pela qual aceitou ser ‘mula’ do tráfico, o que a deixou em estado de vulnerabilidade social, não sendo, assim, razoável exigir que não se submetesse a tal infração” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o próprio Juiz, Dr. Francisco Luis Rios Alves, afirma – fundamentando – que estão preenchidos os requisitos do §4º, art. 33, Lei 11.343/2006: primariedade, bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e não integra organização criminosa, ... mas, ao final, diminui em apenas 1/6, quando deveria ter dosado a redução no patamar de 2/3 (dois terços)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Reitera que “o próprio Juiz sentenciante afirma, de forma clara – expressa – o atendimento a todos os requisitos de lei. No entanto deixou de reduzir a pena em 2/3. Inexiste fundamentação para ter reduzido em apenas 1/6 (um sexto)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer ... 01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1921 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão no Recurso Especial nº 2147778 - CE (2024/0197906-0) e, no consequente, o Acórdão proferido pelo TRF/5ª Região, porque atendidos todos os art. 33, §4º, da Lei 11.343/2016 (... agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa), determinando-se a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços);



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos do Acórdão no REsp nº 2147778/CE (2024/0197906- 0) que pode ser acessados diretamente no site do STJ – Superior Tribunal de Justiça; e,



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Ao fixar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à razão de um sexto, readequando a pena imposta à paciente, o juízo sentenciante assentou:



    “Da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    De acordo com o referido dispositivo, a pena do crime de que se cuida pode ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Os referidos requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de apenas um deles prejudica a concessão do benefício. Cuida-se aqui de conferir tratamento menos gravoso ao pequeno traficante eventual, aquele que não faz da atividade criminosa um meio habitual de ganhar a vida.



    Sobre o requisito ‘não se dedicar a atividades criminosas’, doutrina e jurisprudência têm adotado interpretação mais ampla do que em relação aos requisitos antecedentes e primariedade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu inaplicável a causa de diminuição de pena quando uma interceptação telefônica revelou que o acusado se dedicava a atividades criminosas (HABEAS CORPUS Nº 136.591 - RJ, 15/10/209). Assim também em caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, quando se afastou a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena em razão de indícios a respeito da conduta social do agente, bem como do concurso eventual de pessoas, dos apetrechos relacionados ao tráfico e da quantidade de droga.



    No caso em exame, a Interpol da Guiana informou que a acusada possui os seguintes antecedentes criminais naquele país: ofensa comportamento desordenado, condenada em 31.05.2017; ofensa linguagem ameaçadora, condenada em 13.09.2019; ofensa agressão causando lesão corporal real, condenada em 05.02.2018.



    KIM KOCSHANA GIDDINGS nasceu aos 26.05.2001. Em 26.05.2019, completou 18 anos. O único ato ilícito que poderia ser considerado com base na maioridade penal seria linguagem ameaçadora, pelo qual foi condenada em 13.09.2019. Todavia, não se sabe a data do fato para apurar se a ré era imputável conforme a lei brasileira, além do que não há, a princípio, ilícito correspondente no ordenamento jurídico pátrio. Desta forma, a acusada é tecnicamente primária e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.



    Ressalto que na data dos fatos apurados - 13.09.2022 - a denunciada já contava com 21 anos de idade, não fazendo jus à atenuante do art. 65, I, do Código Penal.



    Em que pese a natureza e a quantidade da droga apreendida, não se pode, só por isso, diante das circunstâncias, afastar a condição de pequenos traficantes eventuais, motivo pelo qual entendo aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido, jurisprudência:



    (...)



    Todavia, sobre essa temática, recentemente a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em processo da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, decidiu que apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base. Veja-se a ementa do julgado:



    (...)



    À vista disso, sendo impositiva a consideração da natureza e quantidade da droga na fixação da pena-base, o que será observado por este Juízo, não há como simultaneamente utilizá-las na modulação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, o que se fará tendo em conta tão somente as circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, não utilizadas na primeira fase de dosimetria.



    Ponderando tais premissas, entendo que, no caso, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Com efeito, observa-se que a acusada foi arregimentada como "mula" por organização criminosa, tendo ciência disso, integrando-a ainda que eventualmente, de modo a viabilizar da traficância internacional. Com isso, foram utilizados artifícios sofisticados para confundir a fiscalização (a cocaína estava impregnada em roupas, dificultando a descoberta) e o desdobramento da atividade criminosa, deixando presente uma ação delitiva dotada de extensa base operacional, e bem estruturada, já que a acusada confessou que tudo foi providenciado por seus arregimentadores, desde a compra da passagem, reserva de hospedagem nos diversos destinos, ocultação da droga etc., omitindo, porém, de forma deliberada, quem são os seus comparsas, integrantes de grupo criminoso.



    Ainda que se tenha consolidado o entendimento de que a simples atuação como ‘mula’ não induz automaticamente a conclusão de que o acusado integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, não há como desconsiderar a circunstância de que a acusada agiu tendo ciência de que estava a serviço do crime organizado no tráfico internacional. As circunstâncias do crime não deixam dúvidas sobre isso.



    Nesse cenário, entendo que o conhecimento pela ré de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional constitui fundamento concreto e idôneo para se valorar sua conduta negativamente na terceira fase da dosimetria, razão pela qual o percentual de redução, pela incidência da minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal, de um 1/6 (um sexto), atento a especial gravidade da conduta praticada” (e-doc. 3).



    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região manteve a dosimetria da pena, aos seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito ao requerimento para que a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 seja aplicada no patamar máximo previsto na norma, qual seja 2/3 (dois terços), verifica-se que o juízo de primeiro grau, de maneira acertada, justificou a escolha do patamar mínimo de diminuição da pena (1/6, um sexto) em fundamentos idôneos. Leia-se:



    (...)



    Acerca da pena de multa, a fixação da sanção obedece ao sistema bifásico. Na primeira fase, deve ser guardada proporcionalidade com a sanção corporal imposta, levando-se em conta as circunstâncias judiciais, eventuais atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena incidentes; ao passo que, na segunda fase, devem ser consideradas as possibilidades financeiras do acusado” (e-doc. 5).



    8. O Superior Tribunal de Justiça sustentou os fundamentos assentados pelo Tribunal federal, nestes termos: 



    “Verifica-se, portanto, que os argumentos aduzidos pelo acórdão são idôneos para manter a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, na linha da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal.



    A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, a indicar a incidência da Súmula nº 83/STJ. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Quinta Turma, cujo entendimento se assemelha ao adotado pelo acórdão recorrido:



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial”.



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por impor reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    Não há constrangimento ilegal demonstrado na espécie, não se demonstrando desproporcional a fração de um sexto estabelecida para minoração da pena definida. 



    A decisão apontada coatora harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada”(HC n. 119.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias antecedentes, consolidado pela análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta comprovadamente praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto. Não se evidencia ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pelas impetrantes. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’(HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora